Tribunal: STF
Processo: AP 340
Classe: AP
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-31
Data de publicação: 2005-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
POLÍTICA. CRIME DE DANO. PARTICIPAÇÃO NEGADA PELAS TESTEMUNHAS DE
ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO.
Manifestação política contra o processo de privatização
 da Companhia Riograndense de Telecomunicações. Crime de dano
imputado à acusada, então vereadora. Depoimentos das testemunhas de
acusação afastando o elemento subjetivo do tipo, ao convergirem no
sentido da ausência de participação direta ou indireta da deputada
federal nos eventos que culminaram com a destruição do patrimônio
público. Absolvição, na forma do artigo 386, III, do Código de
Processo Penal.
Contravenção penal cuja pena é cominada em 6 (seis)
 meses de prisão simples. Transcurso de prazo superior a 2 (dois)
anos. Prescrição da pretensão punitiva.
Ação Penal a que se julga
improcedente.